Tribunal: TJMT
Processo: 1027148-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027148-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ALVES MIGUEL CAMPOS - CPF: 038.870.091-26 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante se limite a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Decisão monocrática mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pela
recorrente

em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado,
mantendo a improcedência dos pedidos da petição inicial
.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática para que sejam julgados procedente a pretensão autoral, declarando-se a inexigibilidade da dívida e para condenar a agravada a indenizar os danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023